Tribunal: TJSP
Processo: 0005472-46.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave e perda de 1/3 (um terço) do tempo remido – Recurso da defesa – Nulidade da decisão e redução do percentual fixado para 1/6 (um sexto) – Falta de fundamentação – Inocorrência – Perda máxima dos dias remidos devidamente justificada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005472-46.2019.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GUILHERME FRANCO CORREA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005472-46.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA VOTO No 33.577
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005472-46.2019.8.26.0509
AGRAVANTE: GUILHERME FRANCO CORREA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ARAÇATUBA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ
(EXEC. No 0000689-77.2017.8.26.0154)
VOTO No 33.577
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Falta grave e perda de 1/3 (um
terço) do tempo remido Recurso da defesa Nulidade da decisão e
redução do percentual fixado para 1/6 (um sexto)
Falta de
fundamentação
Inocorrência
Perda máxima dos dias remidos
devidamente justificada Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
GUILHERME FRANCO CORREA contra a r. decisão que, reconhecendo a
prática de falta grave, perpetrada em 06 de junho de 2019, declarou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos anteriormente à
data da falta (fls. 116/118).
Sustenta que o Juízo a quo determinou a perda de
1/3 (um terço) do tempo remido anteriormente à falta, sem, contudo,
fundamentar a fixação desse patamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005472-46.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA VOTO No 33.577
Afirma, ainda, que a r. decisão padece de nulidade
no tocante à determinação da perda e requer a sua fixação em patamar
não superior a 1/6 (um sexto) do tempo remido anteriormente ao
cometimento da falta disciplinar de natureza grave (fls. 01/12).
O
agravado,
em
resposta,
requereu
o
desprovimento do agravo (fls. 121/123).
Mantida a r. decisão (fls. 125), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do agravo (fls. 137/140).
É o relatório.
Consta que ficou caracterizado o envolvimento
direto do agravante e de outros sentenciados com o crime organizado, ao
serem analisados manuscritos e anotações apreendidos na data de 05 de
junho de 2019, na cela 01 do Pavilhão Habitacional 08. As anotações
eram feitas e controladas pelos condenados e faziam menção a “salves”,
relatórios e contabilidade do crime organizado do pavilhão.
Cumpre
ressaltar,
de
proêmio,
que
a
materialidade e a autoria da infração disciplinar não foram sequer
questionadas, uma vez que o agravante apenas se insurge quanto à perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005472-46.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA VOTO No 33.577
dos dias remidos, determinada por decisão que reputa não fundamentada.
Passo, então, a analisar o tópico do inconformismo.
O ordenamento jurídico pátrio, como é cediço,
consagrou, como requisito essencial, que todo pronunciamento judicial
seja fundamentado, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal).
Todavia, conforme se observa da r. decisão (fls.
116/117), houve, sim, fundamentação, ainda que sucinta, quanto aos
reclamos do sentenciado.
Cumpre frisar que o MM. Juízo a quo bem
ponderou a situação concreta delineada nos autos e, em decisão
devidamente justificada, reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave e determinou a perda máxima dos dias remidos,
salientando, neste aspecto, que o sentenciado demonstrou, com a sua
conduta, personalidade insubordinada e trouxe subversão à ordem e à
disciplina no estabelecimento prisional e considerável atraso nas
atividades rotineiras, com prejuízo ao bom andamento dos serviços de
segurança no local.
Não se pode confundir ausência de fundamentos
com a própria discordância dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005472-46.2019.8.26.0509 ARAÇATUBA VOTO No 33.577
De mais a mais, ressaltaram os agentes de
segurança penitenciários que, após a realização de diligências, ficou
evidenciado que o agravante e outros sentenciados faziam parte de
organização criminosa, sendo excluídos do esquema e na mesma ocasião,
outros condenados (fls. 101 e 102).
Deve ser consignado, por oportuno, que tal
movimento visava, dentre outros objetivos, o controle dos presídios, por
meio da imposição de regras próprias, em detrimento da ordem legal, com
a submissão dos sentenciados integrantes ao seu regramento e
obrigações, sendo, aliás, responsáveis por diversos atos de indisciplina e
rebeliões, com consequências gravíssimas e inimagináveis não só aos
funcionários, como, também, ao estabelecimento e aos demais internos.
Destarte, não comporta acolhimento o pleito
defensivo de redução da perda dos dias remidos, mesmo porque não
caracterizada a alegada ausência de fundamentação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantida íntegra a r. decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator